Tribunal: TJES
Processo: 5010730-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010730-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BERGER WOLFGRANN

AGRAVADO: RENATA WOLFGRAM BADKE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO E RENDA MENSAL DECLARADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira. A decisão impugnada permitiu o parcelamento das custas processuais em quatro prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando o acervo probatório demonstra capacidade econômica da parte, conforme art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise dos autos revela que a agravante é dependente econômica de seu esposo, cujo patrimônio declarado à Receita Federal é significativo (R$ 742.498,41), com acréscimo patrimonial em relação ao ano anterior. 4. O juízo de primeiro grau oportunizou à agravante a comprovação de sua alegada precariedade econômica, tendo concluído, com base nos elementos apresentados, que não restou demonstrada a hipossuficiência. 5. A agravante não comprovou má administração dos recursos por parte da curadora de seu esposo ou ausência de repasse de valores necessários à manutenção da requerente. 6. A renda mensal do casal, declarada como sendo de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), reforça a inexistência de hipossuficiência financeira, especialmente considerando a contratação de advogada particular para a ação. 7. Precedentes do TJES indicam que a contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, motivo para indeferimento do benefício, pode reforçar a conclusão de ausência de hipossuficiência quando associada a outros elementos probatórios que indiquem capacidade financeira. 8. A decisão de primeiro grau, ao conceder o parcelamento das custas processuais (art. 98, §6º, do CPC), mostra-se adequada e proporcional, preservando o direito de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração firmada pela parte, especialmente quando o conjunto probatório aponta capacidade de arcar com as despesas processuais. 11. A existência de patrimônio significativo, renda mensal considerável e a contratação de advogado particular podem fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo do deferimento de parcelamento das custas processuais como medida alternativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALVA BERGER WOLFGRANN

em face da r. decisão (cópia às fls. 114/117 do evento 9302910), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, na ação tombada sob o nº 5001846-91.2023.8.08.0056, proposta pela ora agravante em desfavor de

RENATA WOLFGRAM BADKE
, indeferiu a gratuidade de justiça àquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante/requerente, mas permitiu o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) prestações, “
devendo a parte recolher o pagamento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, ao passo em que o pagamento das demais deverá ser comprovado nos autos a cada 30 (trinta) dias.
” (fl. 116 do evento 9302910).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fl. 15 do evento 9302910) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, constata-se que – antes de indeferir a gratuidade de justiça –, o magistrado de primeiro grau esteve atento à regra do art. 99, §2º, do CPC e oportunizou a comprovação da precariedade econômica (fl. 110 do evento 9302910).

De fato, percebe-se que a agravante é dependente econômica de seu esposo Guilherme Wolfgrann na declaração de ajuste anual de imposto de renda, sendo que – no ano-calendário de 2023 – este informou (evento 9302722) à Receita Federal um patrimônio da ordem de R$ 742.498,41 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos), o que importa num acréscimo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) de bens e direitos em relação ao ano-calendário de 2022 (evento 9302721).

Impende destacar que desde agosto de 2023 o Sr. Guilherme Wolfgrann está sob a curatela provisória de sua filha, a Sra. Dora Wolgram Badke (fls. 23/24 do evento 9302910), pois, em sede cognição sumária na ação de interdição de nº 5000923-65.2023.8.08.0056, o magistrado de primeiro grau compreendeu (fls. 19/22 do evento 9302910) que havia indícios de dilapidação patrimonial por parte da ora agravante Dalva Berger Wolfgrann.

Nesta oportunidade, entendo que deve incidir o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, sendo que tanto a ação originária deste agravo de instrumento quanto a supracitada demanda de curatela tramitam na mesma unidade judiciária.

Ademais, observa-se que a agravante não demonstra que a referida curadora deixou de repassar os recursos necessários à manutenção daquela e de seu esposo, tampouco que houve má administração do significativo patrimônio declarado à Receita Federal.

Insta frisar, ainda, que na exordial e nas razões recursais a agravante admite que a renda mensal do casal seria da ordem R$ 8.000,00 (oito mil reais), incluindo os proventos de aposentadoria daquela, que, no mês de julho de 2023 (fl. 16 do evento 9302910) aparentemente alcançaram o patamar de R$ 1.958,00 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais).

Aliás, merece ser sopesado que a agravante está assistida por advogada particular (fl. 14 do evento 9302910), o que aliado às demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais, sobretudo de modo parcelado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Ausente a prova da condição financeira própria à gratuidade pretendida. II – Parcelamento deferido
à
luz do §6º, do artigo 98, do CPC.
III – Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009284-45.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Por fim, a agravante procedeu ao recolhimento do preparo recursal após a confirmação da denegação da gratuidade de justiça, benesse restrita às partes efetivamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em prol da agravante.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.